Tribunal: STF
Processo: HC 164455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, c.c. § 1º, IV, ambos da Lei 9.503/97). 4. Trancamento de processo penal. 5. Denúncia em conformidade com o art. 41 do CPP. 6. Não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecução criminal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.